Tribunal: TJDFT
Processo: 0727657-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. RITOS. IMPUTAÇÃO PAGAMENTO. POSSIBILIDADE DIANTE DA EXCEPCIONALIDADE DECORRENTE DA PANDEMIA DA COVID-19. INSTRUMENTALIDADE DO PROCESSO.
1. A execução se realiza no interesse do credor, mas deve observar balizas para que se dê pelo meio menos gravoso possível.
2. No caso em tela, em que há dois débitos, um sujeitando o devedor a prisão civil pelos alimentos atuais e urgentes, e o outro a expropriação patrimonial, deve ser prestigiada a quitação da dívida mais gravosa, no caso, aquela dos alimentos atuais e urgentes.
3. Em que pese a imputação do pagamento ter lugar quando há pagamento voluntário, é notória e atual a delicada situação vivenciada em decorrência da pandemia de Covid-19, que assola o mundo, e com bastante força, o Brasil, resultando que as autoridades públicas de todas as esferas de poder, cientes da inquestionável gravidade dos fatos, adotaram diversas medidas, as quais acabaram também afetando as demandas envolvendo a execução de alimentos, como é o caso do Habeas Corpus coletivo n. 07067779020208070000, que suspendeu o encarceramento dos devedores de pensão alimentícia. Portanto, no cenário excepcional atual, não há tamanha vantagem na execução pelo rito da prisão, devendo ser aplicado, caso a caso, a solução mais adequada para a solução do litígio.
4. No caso concreto, diante da realidade atual, a imputação do pagamento não traz prejuízo ao credor, e representa a solução mais adequada e proporcional.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.